Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707195-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO GONZALEZ VEIZAGA AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por RODOLFO GONZALEZ VEIZAGA em face da decisão ID 33393416 que indeferiu a tutela de urgência ao Agravo de Instrumento. Em análise dos autos, verifica-se que o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo interno, sem que haja previsão legal para tanto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso. Intime-se, ainda, o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, considerando que a petição de ID 34645590 refere-se apenas ao Agravo Interno. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2022 15:55:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador